Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-60.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009175-60.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CRISTIANE REGINA BUZZI - CPF: 059.310.841-85 (RECORRENTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1009175-60.2024.8.11.0007.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente(s):
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida(s):
CRISTIANE REGINA BUZZI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATRASO DE 48 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação da decisão.

A recorrente alega ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida, em contrarrazões, sustenta preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade da recorrente pelo cancelamento do voo operado por terceira empresa; (ii) a configuração dos danos morais indenizáveis; e (iii) a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada sua responsabilidade pelo fato de o voo ter sido operado por outra empresa.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

O cancelamento do voo sem prévia comunicação e o atraso de 48 horas configuram falha na prestação do serviço, sendo prescindível a comprovação do prejuízo concreto, uma vez que o dano moral decorre da própria situação vivenciada pelo consumidor (dano
in re ipsa
).

O
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo tanto à compensação dos transtornos sofridos pelo consumidor quanto ao caráter pedagógico da condenação.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação, podendo ser ajustados de ofício. Nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração de ofício dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A companhia aérea que comercializa bilhetes responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento de voo operado por empresa parceira, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

O cancelamento de voo sem aviso prévio, resultando em atraso de 48 horas na chegada ao destino, configura dano moral
in re ipsa
.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ.

A correção monetária das indenizações deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora seguem a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14, § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, REsp. 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.073308-1/001, rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 9a Câmara Cível, j. 01/08/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266113761, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação do
decisum
(Súmula 362 STJ).

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais.

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 266113767), a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho entre Fernando de Noronha/PE à Sinop/MT, com embarque previsto para o dia
09/09/2024
, às
12h45min
, e chegada ao destino às
00h35min
do dia
10/09/2024
, conforme documento anexado no ID 266113444
.

Contudo,
sem qualquer comunicação prévia
, foi surpreendida com o cancelamento do voo contratado, sendo realocada em outro voo para as
15h15min
do dia
11/09/2024
, chegando ao destino às
00h35min do dia 12/09/2024
, ou seja,
48
(quarenta e oito) horas

após o horário inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, alega que, embora tenha comercializado os bilhetes aéreos, o voo em discussão foi operado pela companhia
Voepass Linhas Aéreas,
não sendo responsável por ato de terceiro.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento,
em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO -PERDA DA CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VENDA DE PASSAGENS POR COMPANHIA DISTINTA DA OPERADORA DO PRIMEIRO TRECHO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ARBITRAMENTO REGULAR - SENTENÇA MANTIDA.

1.
É objetiva e solidária a responsabilidade da companhia aérea, que vende passagem para transporte aéreo a ser operado, em alguns trechos, por outra empresa parceira, pelos danos causados aos passageiros adquirentes, com quem estabeleceu relação de consumo
.

2. Em contrato de prestação de serviço aéreo, o atraso de voo, que gerou a espera em aeroporto por longas horas, bem como a transferência dos passageiros para outro voo, com chegada ao destino final com mais de um dia de atraso do horário inicialmente contratado, constitui falha na execução do transporte, e perfaz ilícito causador de danos morais pelo desgaste fatalmente sofrido com a longa espera.

3. A indenização quantificada de modo proporcional e razoável no cenário litigioso obsta tutela de redução ou majoração.
(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0000.23.073308-1/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023) (Grifei)

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado pela autora, que foi realocada em outro voo, resultando no atraso de
48 (quarenta e oito) horas
para a chegada ao destino.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando,
de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025